Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736931-49.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCELO BARROS DE OLIVEIRA APELADO: RENATO CRISTIANO TORRES, LINCOLN DELFINO ALVES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID 72099093) opostos por MARCELO BARROS DE OLIVEIRA contra o acórdão (ID 71653731), proferido por esta e. 1a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Nos embargos apresentados, inicialmente, o embargante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que é inequívoca a sua situação de hipossuficiência, em razão de encontrar-se desempregado. Para a comprovação, afirma que juntou o termo de encerramento do mandato de síndico datado de fevereiro de 2025, além da carteira de trabalho sem registro ativo e extratos bancários que evidenciam movimentação restrita e ausência de renda significativa. No entanto, verifico que apenas houve a juntada da ata de eleição do condomínio (ID 72099096), da CTPS sem registro ativo (ID 72099097) e do termo de posse do novo síndico e vice-síndico, em 1o de fevereiro de 2025. Com efeito, para a análise ao pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessária a complementação documental, a fim de que reste demonstrada a alegada hipossuficiência do embargante. Nesse contexto, intime-se a parte embargante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a sua concessão, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizado (exercícios de 2022, 2023 e 2024). Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator